Tribunal: STF
Processo: ARE 1518766
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido não impugnados. Inadmissibilidade. Incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da súmula do STF. Recurso manifestamente improcedente.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento ao agravo em recurso extraordinário, ao fundamento de que o recorrente não impugnou os fundamentos suficientes do acórdão recorrido, bem como pela necessidade de análise de legislação infraconstitucional e do conjunto probatório, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo regimental é cabível, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, e (ii) estabelecer se o recurso extraordinário seria admissível quando demanda o reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso extraordinário é inadmissível quando os fundamentos do acórdão recorrido não são impugnados de forma integral, conforme disposto nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    4. Para modificar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do quadro probatório, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    5. A interposição de agravo regimental com mera repetição de argumentos já analisados não supre a exigência de fundamentação específica para infirmar a decisão agravada.



    6. A insistência em recursos protelatórios sobrecarrega o Poder Judiciário, podendo ensejar a aplicação de multa nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    7. A legislação aplicável (Lei nº 12.527 de 2011, Lei nº 8.666, de 1993, Lei nº 4.320, de 1964, e Lei municipal nº 7.241, de 2022) foi analisada pelo Tribunal a quo, que reconheceu o direito líquido e certo do impetrante à informação e à observância da ordem cronológica de pagamentos públicos, além de apontar ilegalidades e violação à publicidade e transparência administrativa.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXXIII, e 37, caput; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 12.527, de 2011; Lei nº 8.666, de 1993; Lei nº 4.320, de 1964; Lei municipal nº 7.241, de 2022.



    Jurisprudência relevante citada: STF, enunciados nº 283, nº 284, nº 279 e nº 280 da Súmula STF; ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma (2022); ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma (2021); ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno (2019); ARE nº 1.344.644-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma (2022).